Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÂO DE UM SEXTO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
1. A prova dos autos confirma que o réu praticou o crime de ameaça contra a vítima, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, além de ter contra ela praticado lesões corporais, evidenciadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. Na primeira fase da dosimetria da penal, cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer à pena-base 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve levar em consideração, entre outras aspectos, a renda do autor do delito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.